Tribunal: TJDFT
Processo: 0729265-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729265-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENICE LEILA PESSOA DE ARAUJO, MARIA APARECIDA PESSOA DE ARAUJO AGRAVADO: RACHEL FREIRE GAMEIRO HORST D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jenice Leila Pessoa de Araújo e Maria Aparecida Pessoa de Araújo em face da decisão (ID 163114694, na origem) que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade movido em seu desfavor por Rachel Freire Gameiro Horst, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelas Agravantes. Nas razões recursais (ID 49192401), pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça. Juntam planilha de gastos (IDs 49192403 e 49192404), extratos bancários (IDs 49192405, 49192406, 49192408, 49193664, 49193665, 49193666, 49193668 a 49193670, 49193678), extrato de consulta de anotações no Serasa (IDs 49193671 e 49193672), boletos de despesas ordinárias (IDs 49193674 e 49193676), boleto de aluguel de loja comercial (ID 49193677), laudo médico do genitor (ID 49193679), declaração de escolaridade do filho da primeira Agravante (ID 49193681) e termo de homologação de acordo de alimentos em favor do filho da primeira Agravante (ID 49193682), a fim de comprovar que atendem os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Oportunizada às Agravantes a complementação dos documentos com, ao menos, declaração de hipossuficiência, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimentam e declarações de Imposto de Renda completas (ID 49238783). Pugnaram pela dilação do prazo por 15 (quinze) dias para apresentação dos referidos documentos (ID 49673713), o que foi parcialmente deferido, sendo concedido 10 (dez) dias (ID 49690534). Em resposta, as Agravantes acostaram aos autos extratos bancários (IDs 50508669 a 50508671, 50508674, 50508678, 50508680, 50508697, 50508699 e 50508700), declarações de hipossuficiência (IDs 50508666 e 50508667) e informaram serem isentas do imposto de renda. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. O caso em apreço trata de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, em que se busca a retirada da Agravada da sociedade que manteve com as Agravantes e a correspondente apuração de haveres (ID 95375734, na origem). Malgrado não haja movimentações financeiras vultosas quando do cotejo dos extratos bancários, depreende-se dos autos de referência que as Agravantes são empreendedoras e possuem empresa, na modalidade sociedade limitada, em pleno funcionamento. Da análise dos extratos bancários, observa-se a existência de transferências de valores da empresa das Agravantes, Empório Delas Culinária Afetiva Ltda, para a conta da Maria Aparecida (IDs 49192406, pág. 8, 10, 11; 50508678, pág. 2 e 7), o que demonstra que o estabelecimento continua prestando suas atividades empresariais. Além desse aspecto, as Agravantes pagam a quantia de R$ 1.875,55 (mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) a título de aluguel de loja comercial (ID 49193677). Acrescente-se que a gratuidade de justiça foi objeto de julgamento próprio nos autos no 0706034-75.2023.8.07.0000, de minha Relatoria, oportunidade em que o benefício às Agravantes foi indeferido (ID 48320868 dos autos referidos). Por fim, importa destacar que os documentos juntados nos presentes autos não foram capazes de refutar a conclusão adotada no referido Agravo de Instrumento (no 0706034-75.2023.8.07.0000). Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em consequência, às Agravantes para, em 5 (cinco) dias, providenciarem o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários das Agravantes (ID 49192405, 49192406, 49192408, 49193664, 49193665, 49193666, 49193668 a 49193670, 49193678, 50508669, a 50508671, 50508674, 50508678, 50508680, 50508697, 50508699 e 50508700) e ao laudo médico do genitor delas (ID 49193679). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator